Tribunal: TJMT
Processo: 0006876-79.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006876-79.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMIR SOUSA RAMOS - CPF: 061.029.901-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON COSTA DE LIMA FILHO - CPF: 604.322.233-71 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GERSON COSTA DE LIMA FILHO - CPF: 604.322.233-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMIR SOUSA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso VI, c/c os artigo 109, inciso V e 115 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006876-79.2019.8.11.0015

APELANTE: OSMIR SOUSA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar
OSMIR SOUSA RAMOS
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por uma restritiva de direito, pela prática do crime de receptação, inscrita no art. 180,
caput
, do Código Penal (id. 98743985).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a sua modalidade culposa, ao argumento de que esse desconhecia da origem ilícita do objeto apreendido (id. 98743999).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso defensivo (id. 98744004).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 103229477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMIR SOUSA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa alegar que o conjunto probatório dos autos não é apto à condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, o imputado foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa.

Dessa forma, a pena imposta, que não mais pode ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Ocorre que tanto a denúncia (id. 98741543), quanto o termo de qualificação e interrogatório (id. 98741543 – págs. 23/25), indicam que na data do fato, o autor do injusto era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em
29/09/1998
, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo em 02 (dois) anos.

Conforme se verifica nos autos, a prática do fato ocorreu no dia
30 de abril de 2019
(id. 98741543), sendo a denúncia recebida no dia
14 de junho de 2019
(id. 98741543 – pág. 47), e a sentença condenatória prolatada em
14 de julho de 2021
(id. 98743985).

Assim, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (
14/06/2019
) e a data da sentença condenatória (
14/07/2021
), decorreu período superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de Osmir Sousa Ramos, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V e 115 do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021